Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO PLANO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Degarelix (Firmagon) para tratamento de neoplasia maligna de mama e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Degarelix (Firmagon) por não constar do rol da ANS e ser prescrito off-label para tratamento oncológico; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve incluir a obrigação de fazer consistente no fornecimento do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo vedada cláusula que imponha desvantagem excessiva ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, do CDC).
4. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para prever que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 10, §13, I e II.
5. O medicamento Degarelix está devidamente registrado na Anvisa e foi prescrito por médica oncologista como alternativa necessária diante de falha terapêutica, preenchendo os requisitos legais para cobertura mesmo em uso off-label.
6. A recusa do plano de saúde compromete a função social do contrato e a boa-fé objetiva (CC, art. 421), violando o direito fundamental à saúde (CF, art. 6o e 196) e configura conduta abusiva.
7. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, diante de prescrição médica fundamentada e respaldo em evidência científica, gera abalo psicológico à paciente, configurando dano moral indenizável (CF, art. 5o, X; CC, art. 186).
8. A obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento tem conteúdo econômico mensurável e deve integrar a base de cálculo da verba honorária, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 1076).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da operadora de plano de saúde desprovido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico, mesmo que off-label e fora do rol da ANS, é abusiva quando preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998.
2. O fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, prescrito por profissional habilitado e com respaldo em evidência científica, impõe-se ao plano de saúde, sob pena de violação ao direito à saúde.
3. A recusa indevida de cobertura em tratamento de câncer configura ato ilícito indenizável por danos morais.
4. A obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 6o; 196. CC, arts. 186, 421. CDC, arts. 47 e 51, IV. Lei no 9.656/1998, arts. 10, §13, e 12, I, “c”. Lei no 14.454/2022. CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. STJ, Tema 1076. TJDFT, Acórdãos 1931484, 1727180, 1835760, 1992035 e 1991940.